Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015234-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA BONILHA - CPF: 223.955.588-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TONELLI - CPF: 409.822.188-85 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ANA CLARA COSTA RAMPON - CPF: 073.298.011-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
interposto por ELECTROLUX DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa (proc. n.o 1017939-64.2023.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 120017946- autos n.o 1017939-64.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência proposta pela
ELECTROLUX DO BRASIL S/A,
em face da
SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON/MT e PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
, devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado ao requerido que se abstenha de incluir na dívida ativa do Estado a multa decorrente do processo administrativo F.A. no 51.001.001.21-0001063.

Aduz, em síntese, que o Procon/MT arbitrou uma multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no processo administrativo F.A. no 51.001.001.21-0001063, montante entende ser aviltante e desproporcional.

Desse modo, requer a concessão da liminar, a fim de que o valor aplicado na condenação não seja objeto de dívida ativa do Estado.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

No que se refere à concessão da liminar,
indefiro,
tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o que ocorrerá somente após a triangulação processual.

Outrossim, CITEM-SE os requeridos, para, querendo, no prazo legal, oferecerem contestação (art. 335/CPC)
,
consignado às advertências legais.

Contestada a ação, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Superadas as fases precedentes, daí sim, retornem-me à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que preencheu todos os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Salienta que expôs, na petição inicial do feito de origem, a probabilidade do direito, por ter substituído o produto eventualmente danificado antes da aplicação da multa, bem como o risco de dano grave às operações da empresa agravante.

Relata, ademais, que:
“(...) quando da distribuição da demanda de origem, com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Lei 6.830/80, ofereceu como contracautela seguro garantia judicial, cuja apólice seria emitida logo após a distribuição do feito e a concessão do singelo prazo solicitado para tanto (tendo em vista o fato de ser necessário o número do processo para a sua emissão)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“(...)
a) Que seja recebido e processado o presente recurso, concedendo-se a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem e a multa debatida nesta lide seja suspensa;

b) A intimação do Agravado, para que apresente resposta ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC; e, por fim,

c) Ao final, que o Agravo de Instrumento seja TOTALMENTE PROVIDO, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela, para que a r. decisão ora agravada seja reformada
”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 174118685).

Sem contrarrazões (ID. 179983183).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 180052171.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
interposto por ELECTROLUX DO BRASIL S/A
em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.o 51.001.001.21-001063, ante a ausência de infração ao CDC, bem como a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
da sanção imposta.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.o, do Decreto n.o 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (ID. 118029806 – feito n.o 1017939-64.2023.8.11.0041 - pág. 01/272), é possível averiguar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata que o valor fixado se encontra em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa”.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)”

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.”
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024